Tribunal: STF
Processo: RE 96317
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
- I.C.M. - DIFERIMENTO. ISENÇÃO DADA POR DECRETO BASEADO EM CONVENIO. C.F., art. 23-§ 6º. 
I. Não há ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICM na prática de seu diferimento. Precedentes no STF. 
II. Válido é o decreto com que o Governo estadual, com base em convênio, concede isenção do tributo. O art. 23-§ 6º da Constituição Federal não reclama o prévio abono do convênio pela Assembléia Legislativa, e improcede a assimilação de tais convênios aos tratados internacionais.